Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-96.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025485-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CARLOS CALIXTO DE SOUZA - CPF: 405.876.901-78 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1025485-96.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: CARLOS CALIXTO DE SOUZA.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA -
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO VERSANDO SOBRE O MESMO FATO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.

2.

Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do equivalente a 30% de sua remuneração do ano de 2016 a 2019, respectivamente, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O requerido arguiu preliminares de coisa julgada e prescrição. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, o reclamante alega que é servidor público exercendo o cargo de Segundo Sargento da Policia Militar. Afirma que não recebeu o fardamento, relativo ao período de 2016 a 2019, e que o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

Insatisfeito, o requerido recorre arguindo preliminar de nulidade de sentença, alegando que a matéria em debate foi objeto dos autos de nº
1042886-79.2021.8.11.0001
.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não há dúvidas que a pretensão do recorrido se trata de reprodução de ação ajuizada já julgada, no processo supracitado, discutindo os mesmos pedidos.

Oportuno, ainda, salientar que a ação de nº
1042886-79.2021.8.11.0001,
foi protocolada em 26/10/2021 15 às 15h:15min, a sentença foi publicada em 25/05/2022 e transitou em julgado sem a interposição de recurso em
20/06/2022
no ID. 87857156, portanto, descabe nova apreciação da matéria ventilada, face o fenômeno da coisa julgada.

O artigo 507, do Código de Processo Civil, veda a rediscussão de questões já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC.

2. Por sua vez, não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda depois de já transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC.
(N.U 1020622-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)

Ainda:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, acolhendo-se a preliminar da coisa julgada.”
(TJ-MT 10319404520218110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2022) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO.
COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA

RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002.

2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada.
Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC
.

4.

Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.” (N.U 1028938-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022).

Portanto, não há como o Juízo
a quo
apreciar matéria abarcada pela coisa julgada, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar arguida, anulando a sentença e extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada, nos moldes do art. 485, inciso V, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023